Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012060-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (APELANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0008-17 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. HERBICIDA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LIMITES. MODO DE APLICAÇÃO INADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega ineficácia de herbicida adquirido para aplicação em pastagem, sustentando ter seguido orientações dos prepostos da empresa ré quanto à forma de aplicação, incluindo a adição de óleo diesel ao produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) se restou comprovado o vício do produto ou falha no dever de informação; e (iii) se há nexo causal entre a conduta da empresa ré e os danos alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o cancelamento da prova pericial quando sua realização se torna inviável pelo decurso do tempo, especialmente em se tratando de produto químico aplicado em área rural, sujeito a intempéries e alterações naturais do ambiente.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, apresentando elementos que confiram verossimilhança às suas alegações, especialmente em questões que exijam conhecimento técnico especializado.

A prova testemunhal contraditória, aliada à ausência de prova técnica conclusiva, não permite estabelecer com segurança a existência de vício no produto ou falha no dever de informação, especialmente quando há evidências de que o modo de aplicação utilizado (adição de óleo diesel) compromete a eficácia do herbicida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISEU EDUARDO DALLAGNOL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de HASS & ARRUDA LTDA.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ser caso de aplicabilidade do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Alega a violação ao dever de informação adequada e à boa-fé objetiva, aduzindo que
“estacado pelas testemunhas, o modo de uso foi claramente orientado pela empresa. A adição de óleo diesel foi expressamente recomendada pelos prepostos da Apelada, inclusive na primeira compra (bem-sucedida). Logo, a alegação de uso indevido carece de amparo, pois foi a própria fornecedora que induziu àquele modo de aplicação.”.

Diz que houve cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova pericial, pois
“a demora não se deveu ao Apelante, mas sim ao próprio andamento processual, não podendo ele ser penalizado pela morosidade da Justiça (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF).”.

Sustenta a suficiência da prova testemunhal e confissão do preposto quanto ao reconhecimento do defeito do produto, de maneira que
“há conversas por aplicativo entre o Apelante e a gerente da loja, e registros de tratativas frustradas. Logo, a prova oral, documental e circunstancial é robusta, exigindo a inversão do julgado.”.

Defende a configuração dos danos materiais e morais, no sentido de que
“os danos materiais foram comprovados em mais de R$ 8.000,00 (combustível, tratorista, desgaste de equipamentos e retrabalho). Já os danos morais são evidentes diante da quebra de confiança, frustração de legítima expectativa e descumprimento de promessa feita pelo preposto.”.

Assim, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de vício no produto, o uso inadequado como excludente de responsabilidade, a inexistência de nexo causal e danos compensáveis, bem como a não configuração de cerceamento de defesa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme consta dos autos, o autor, ora apelante, adquiriu da empresa requerida, em janeiro de 2018, 10 galões de herbicida da marca Norton, destinado ao combate de plantas daninhas em área de pastagem de sua propriedade rural. Alega que, em compra anterior, havia adquirido o mesmo produto da requerida, ocasião em que a aplicação teria surtido efeito satisfatório.

Sustenta o apelante que seguiu rigorosamente as instruções fornecidas por prepostos da requerida quanto à forma de aplicação, consistentes na diluição do produto em água, adição de óleo diesel e realização da pulverização em determinadas condições climáticas. Todavia, ao aplicar os 10 novos galões adquiridos em 2018, mesmo observando os mesmos critérios anteriores, relata que não houve a eliminação das pragas, limitando-se o herbicida a queimar superficialmente as folhas, sem promover a morte das plantas infestantes.

Narra que, ao constatar o insucesso da aplicação, procurou a empresa requerida, que enviou preposto à propriedade para averiguação dos fatos. Este, segundo o autor, teria reconhecido a ineficácia do produto e proposto a devolução dos galões não utilizados. Contudo, após tratativas iniciais, a empresa teria se recusado a efetuar a substituição do produto ou a devolução dos valores pagos, frustrando as expectativas do consumidor.

Aduz ainda que teve prejuízos financeiros com o uso do produto, pois arcou com custos de combustível, contratação de tratorista e desgaste de maquinário, além da necessidade de refazer toda a operação agrícola. Estimou o dano material em R$ 8.000,00 e pleiteou também indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de prova técnica pericial que demonstrasse o vício do produto, bem como na constatação de que o modo de uso narrado pelo autor (adição de óleo diesel ao herbicida) revelava-se incompatível com as especificações técnicas adequadas para o produto, rompendo qualquer nexo causal entre o insucesso da aplicação e eventual responsabilidade do fornecedor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta ter sido indevidamente privado da produção de prova pericial, essencial para a demonstração do vício do produto.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau inicialmente deferiu a produção de prova pericial, conforme decisão saneadora (Id 33692678 e 73634598). Contudo, posteriormente, cancelou sua realização sob o fundamento de que, decorridos mais de cinco anos desde a data dos fatos narrados na inicial, tal prova mostrar-se-ia inócua (Id 140054626).

O cerceamento de defesa configura-se quando há impedimento ou limitação indevida à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Trata-se de vício processual grave que pode acarretar a nulidade do julgado, conforme preconiza o art. 11 do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

No caso em análise, observo que a controvérsia central gira em torno da existência ou não de vício no herbicida adquirido pelo apelante, bem como da adequação do modo de aplicação utilizado. Trata-se, portanto, de questão eminentemente técnica, cuja elucidação demandaria conhecimentos especializados, próprios da prova pericial.

No entanto, é preciso ponderar que, no presente caso, o próprio juízo reconheceu a inviabilidade da realização da perícia após o decurso de cinco anos dos fatos, período em que as condições materiais para sua efetivação já não subsistiriam.

De fato, tratando-se de produto químico aplicado em área rural, sujeito a intempéries e alterações naturais do ambiente, a perícia realizada após longo período dificilmente produziria resultados conclusivos.

Ademais, o cancelamento da prova pericial não decorreu de ato arbitrário do magistrado, mas da constatação objetiva de sua inviabilidade técnica após o transcurso de considerável lapso temporal. Nesse contexto, não se pode atribuir ao juízo a responsabilidade pela impossibilidade material de produção da prova.

Ressalte-se, ainda, que o processo foi instruído com outros elementos probatórios, como documentos e prova testemunhal, que permitiram ao magistrado formar seu convencimento. A ausência de prova pericial, por si só, não implica necessariamente em cerceamento de defesa quando existem outros elementos nos autos suficientes para o julgamento da causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária quando o tribunal recorrido indicar adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo. 3 . A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
. 4. Alterar a conclusão do tribunal local acerca da ausência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado pela Súmula no 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Portanto, embora reconheça a relevância da prova pericial para casos desta natureza, entendo que sua não realização, no presente caso, decorreu de circunstância objetiva que inviabilizou sua produção, não configurando cerceamento de defesa.

Rejeito
, assim, a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de vício no produto adquirido pelo apelante, à adequação do modo de aplicação utilizado e à consequente responsabilidade da apelada pelos danos alegadamente sofridos.

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o apelante adquiriu o produto como destinatário final, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, e a apelada, como fornecedora do produto, enquadra-se no conceito do art. 3o do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12, caput, do CDC).

A responsabilidade objetiva do fornecedor fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Trata-se de um mecanismo de proteção ao consumidor, reconhecidamente vulnerável na relação de consumo, que visa equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores.

No caso dos autos, sendo incontroversa a relação de consumo, aplica-se também o princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, como instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Este princípio determina que, havendo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, caberá ao fornecedor comprovar a inexistência de vício ou defeito no produto ou serviço.

Importante ressaltar, contudo, que a inversão do ônus da prova não exime completamente o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, apresentando elementos que confiram verossimilhança às suas alegações. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o , VIII , do Código de Defesa do Consumidor , não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor"
( AgInt no AREsp 1.749.651/SP , Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021)

No caso em análise, caberia ao fornecedor, após a inversão do ônus probatório, demonstrar a adequação das informações prestadas sobre o uso do produto e a ausência de vício de qualidade. Contudo, mesmo com a inversão, permanece com o consumidor o ônus de demonstrar minimamente a existência do dano e sua correlação com o produto adquirido.

O apelante sustenta que a forma de uso do produto, incluindo a adição de óleo diesel, foi determinada pelos próprios representantes da apelada, configurando violação ao dever de informação adequada e à boa-fé objetiva.

O dever de informação constitui um dos pilares da proteção ao consumidor, estando expressamente previsto no art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

No caso em análise, a controvérsia reside justamente na divergência quanto às orientações fornecidas pela apelada para a aplicação do produto. O apelante afirma que seguiu rigorosamente as instruções fornecidas por prepostos da empresa, que teriam recomendado a adição de óleo diesel ao herbicida. A apelada, por sua vez, nega ter fornecido tal orientação, sustentando que o uso de óleo diesel compromete a eficácia do produto.

A prova testemunhal produzida nos autos apresenta versões contraditórias sobre este ponto. A testemunha Sr. Eluzino Simão Almeida, tratorista contratado pelo autor para fazer a aplicação, relatou que a preposta da ré orientou fazer a aplicação da seguinte forma: 10 litros do herbicida para 500 litros de água, com adição de 5 litros de óleo diesel. Por outro lado, as testemunhas Sr. Joemi Benedito de Almeida Junior e Sr. Diogo do Carmo Lazaro afirmaram categoricamente que a adição de óleo diesel ao herbicida compromete sua eficácia, não sendo recomendada nem autorizada pelo fabricante.

Significativamente, a testemunha Sinval Antônio Ribeiro, também produtor rural e cliente da empresa, afirmou utilizar o mesmo produto há anos, sem problemas, reforçando que "nunca me deu problema, uso há muito tempo". Questionado sobre o uso de óleo diesel na aplicação, afirmou categoricamente que "nunca utilizou óleo diesel na aplicação do produto" e que "a utilização prejudica o resultado".

Diante dessa contradição, e na ausência de prova técnica conclusiva, não é possível afirmar com segurança que a apelada tenha efetivamente orientado o uso de óleo diesel na aplicação do herbicida, em violação às especificações técnicas do produto. Tampouco se pode concluir, de forma inequívoca, que tal orientação, se existente, tenha sido a causa determinante do insucesso da aplicação.

É relevante observar que, conforme relatado pelo próprio apelante, em compra anterior do mesmo produto, a aplicação teria surtido efeito satisfatório, o que enfraquece a tese de vício intrínseco do produto. Se o mesmo produto, da mesma marca, comercializado pela mesma empresa, mostrou-se eficaz em aplicação anterior, é razoável supor que outros fatores, além da qualidade do produto em si, possam ter influenciado no resultado da segunda aplicação.

O apelante sustenta que o preposto da apelada, ao visitar sua propriedade após o insucesso da aplicação, teria reconhecido a ineficácia do produto e prometido sua substituição, o que configuraria confissão quanto ao vício do produto.

A confissão, nos termos do art. 389 do CPC, ocorre "quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário". Trata-se de meio de prova de significativo valor probante, especialmente quando realizada por preposto da empresa com poderes para representá-la.

No caso em análise, as testemunhas do autor afirmaram que o preposto da apelada reconheceu o defeito do produto e prometeu sua substituição, contudo, as testemunhas da apelada apresentaram versão diversa, negando o reconhecimento de falha no produto. Diante dessa contradição, e na ausência de prova documental conclusiva (como gravação da conversa ou documento escrito), não é possível afirmar com segurança a ocorrência da alegada confissão.

Ademais, eventuais tratativas para solução amigável do conflito, como a proposta de substituição do produto, não implicam necessariamente em reconhecimento de responsabilidade, podendo configurar mera tentativa de manutenção do relacionamento comercial, aliás, propostas de acordo ou tentativas de solução amigável não configuram confissão ou reconhecimento de responsabilidade.

Quanto às conversas por aplicativo mencionadas na inicial, estas poderiam constituir prova documental relevante para a verificação da alegada confissão ou do reconhecimento posterior de falha no produto, contudo, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil, no seguinte teor:

“Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E RECONVENÇÃO ALUGUEL DE CAMINHÃO ENTRE PARTICULARES - CONTRATO VERBAL DE MÚTUO – DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VALIDADE DA PROVA REALIZADA ATRAVÉS DE TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS DO WHATSAPP – PRINTS JUNTADOS DESACOMPANHADOS DE ATA NOTARIAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DISPENDIDOS PELO AUTOR ERAM GASTOS COM A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERENTE - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS APRESENTADOS NO CAMINHÃO EMANARAM DO EXCESSO DE PESO COLOCADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202200743489 No único: 0002760-12.2021.8 .25.0034 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 25/05/2023)”
(TJ-SE - AC: 00027601220218250034, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1a CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. PACTUAÇÃO VERBAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO . PRINT DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NOVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Inteligência do artigo 439 do Código de Processo Civil. 2 . Conquanto tenha o apelante juntado prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil. Assim, por consubstanciar documento particular unilateral despido de assinatura eletrônica, as conversas através do aplicativo WathsApp não é prova cabal quanto a novação informada. Ademais, a aferição da autenticidade e integridade do documento, depende de prova técnica cuja produção o embargante/apelante não se desincumbiu. 3 . Ademais, a prova testemunhal colhida durante a instrução probatória mostra-se insuficiente para um juízo de certeza quanto aos fatos articulados pelo embargante/apelante. 4. Firmada a inexistência de provas com aptidão para derruir a presunção de legalidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado entre as partes, calha remanescer hígida a solução jurídica encampada na sentença hostilizada, delimitativa da improcedência dos embargos a execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 50780605320198090051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022)

Logo não é possível valorar como confissão a mera juntada de
prints
de conversas de aplicativos de mensagens.

Outrossim, a responsabilidade civil, mesmo sob o regime objetivo do CDC, pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor (ou o defeito do produto) e o dano sofrido pelo consumidor.

No caso em análise, caberia ao apelante demonstrar, ainda que minimamente, que o insucesso na eliminação das pragas decorreu de vício no produto fornecido pela apelada, e não de outros fatores, como uso inadequado, condições climáticas adversas ou características específicas das plantas infestantes.

Conforme destacado na sentença recorrida, não há nos autos elemento técnico minimamente idôneo que comprove que o insucesso no controle de pragas decorreu de vício no produto fornecido. A prova testemunhal, por sua vez, não foi conclusiva quanto à existência de vício de fabricação ou comercialização, limitando-se, em sua maioria, a confirmar os efeitos visuais observados após a aplicação, sem estabelecer o nexo causal com o produto fornecido.

Ademais, as testemunhas técnicas foram unânimes em afirmar que a adição de óleo diesel ao herbicida compromete sua eficácia, não sendo recomendada nem autorizada pelo fabricante. Esta constatação técnica, aliada à ausência de prova conclusiva de que tal orientação tenha sido fornecida pela apelada, enfraquece significativamente a tese do apelante.

Ressalte-se que mesmo à luz da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), é imprescindível que a parte autora apresente elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso. A inversão não afasta a necessidade de demonstração da plausibilidade fática inicial, tampouco supre a ausência de prova técnica em questões que exijam conhecimento especializado.

Tratando-se de controvérsia que envolve avaliação técnica sobre a composição, validade e desempenho do herbicida, o meio de prova adequado seria a perícia, cuja produção foi frustrada em razão do decurso do tempo. Nesse cenário, a ausência de prova idônea impede a formação de juízo de certeza quanto à existência do vício alegado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – HERBICIDA CLASSIC - INAPLICABILIDADE DO CDC – PERSISTÊNCIA DO DEVER DE DEMONSTRAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PRODUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS E VERIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nas ações que versam sobre aquisição de insumos agrícolas para implemento da sua atividade econômica, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos, o que conduz ao afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório. Ainda que considerada a responsabilidade objetiva da empresa Apelada em virtude da atividade de risco por ela desenvolvida, consistente na fabricação química de agrotóxicos, potencialmente capaz de causar danos ao usuário e/ou à coletividade, tal fato não dispensa o Apelante, autor da demanda indenizatória, da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito à reparação de danos, conforme preconizava o Art. 333, I do CPC/73, vigente à época, os quais consistem: no ato lesivo, no dano e no respectivo nexo de causalidade. Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do herbicida ou da verificação de sua utilização inadequada em área já tomada por ervas daninhas em estágio avançado, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o uso do produto nas lavouras do Apelante e os prejuízos advindos da perda de parte da safra.”
(N.U 0000775-92.1998.8.11.0037, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Assim, a inexistência de nexo de causalidade entre a utilização do herbicida comercializado pela parte demandada e o suposto dano impõe a improcedência dos pedidos constantes na petição vestibular.

Diante da ausência de comprovação do vício do produto e do nexo causal entre a conduta da apelada e os danos alegados pelo apelante, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

Os danos materiais, estimados pelo apelante em R$ 8.000,00, referentes a gastos com combustível, contratação de tratorista, desgaste de maquinário e necessidade de refazer a operação agrícola, somente seriam indenizáveis se comprovado que decorreram diretamente de falha no produto fornecido pela apelada, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto aos danos morais, sua configuração pressupõe a ocorrência de ofensa a direito da personalidade ou de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de dano moral indenizável, especialmente considerando a ausência de comprovação do vício do produto e da responsabilidade da apelada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porém a sua exigibilidade encontra-se suspensão em razão do benefício da assistência judiciaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026